Tribunal: TJBA
Processo: 8096926-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096926-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: TAIS DA CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). OBRIGAÇÃO LEGAL. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Recorrida contra a Recorrente, visando a exclusão de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e a reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00, sob a alegação de falta de notificação prévia sobre a anotação da dívida como "prejuízo". A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a exclusão do registro e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Discussão da ilegitimidade passiva da instituição financeira e da ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo.

Legalidade da anotação de dívida comprovadamente existente e inadimplida no SCR/SISBACEN.

Configuração do dano moral pela suposta ausência de notificação prévia da anotação.

Relevância da preexistência de múltiplos registros de inadimplência em nome da Recorrida.

III. Razões de decidir

As preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir não merecem acolhida, pois a instituição que insere a informação é parte legítima para responder pela correção do ato, e o acesso à justiça é incondicionado ao esgotamento da via administrativa, conforme a Constituição Federal.

No mérito, está comprovada a relação jurídica e a inadimplência da Recorrida referente à operação de cartão de crédito.

O registro de operações de crédito, incluindo aquelas em atraso ou baixadas como "prejuízo", no SCR/SISBACEN é uma obrigação regulatória imposta às instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil, visando o monitoramento e a estabilidade do sistema financeiro, em conformidade com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.037/2022 e a Lei Complementar nº 105/2001.

A inscrição do débito legítimo no SCR, decorrente de inadimplência não contestada na sua origem, configura exercício regular de um direito e cumprimento de um dever legal por parte da instituição Recorrente.

A eventual falta de notificação prévia, diante da comprovação da origem e da inadimplência da dívida, constitui mera irregularidade formal que, por si só, não é capaz de gerar dano moral, conforme o entendimento que equipara o SCR a um cadastro de histórico de crédito positivo.

O extrato do SCR e documentos de outros cadastros (SPC) anexados aos autos comprovam a existência de diversas outras anotações de inadimplência (dívidas vencidas e em prejuízo) em nome da Recorrida, de diferentes credores, em períodos anteriores e concomitantes à anotação impugnada, o que afasta o nexo causal e o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de Julgamento: "1. Não se configura dano moral pela anotação de dívida legítima e inadimplida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mesmo que haja irregularidade na notificação prévia, quando o consumidor possui outras anotações preexistentes de inadimplência em cadastros de proteção ao crédito (SCR e SPC) de outros credores, quebrando o nexo de causalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 105/2001, Resolução CMN nº 5.037/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8096926-15.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada TAIS DA CONCEICAO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA